Tribunal: TJSP
Processo: 0004173-21.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / União Estável ou Concubinato
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Pedido de liquidação de sentença por arbitramento. Extinção, sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento de Litispendência com cumprimento provisório anteriormente ajuizado. Litispendência configurada pelas mesmas partes e mesma causa de pedir. Fixação de honorários na sentença. Inconformismo da exequente. Descabimento. Ônus decorrentes da sucumbência que são de responsabilidade da

Ementa:
Apelação. Pedido de liquidação de sentença por arbitramento. Extinção, sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento de Litispendência com cumprimento provisório anteriormente ajuizado. Litispendência configurada pelas mesmas partes e mesma causa de pedir. Fixação de honorários na sentença. Inconformismo da exequente. Descabimento. Ônus decorrentes da sucumbência que são de responsabilidade da exequente. Havendo os executados sido obrigados a vir a juízo para se defender da dupla exigência da exequente, impõe-se a condenação desta nos ônus da sucumbência. Sentença mantida. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Recurso desprovido.